Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. De acordo com o artigo 1.012, § 1o, V, e §2o do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.